Tribunal: TJES
Processo: 0002683-33.2008.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002683-33.2008.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: FERNANDO HENRIQUE KEPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0002683-33.2008.8.08.0001

A
pel
ante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

A
pel
ado
: Fernando Henrique Kepp

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra a sentença de fls. 186/190, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra Fernando Henrique Kepp, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 194/
202
, a apelante alega em síntese que (a) em vistoria realizada no dia 29/04/2008 na linha de distribuição AC/IT 69 kV, entre as estruturas 00154 e 00155, constatou que o apelado invadiu área de sua posse e ali construiu uma casa de alvenaria; (b) o local está sob servidão administrativa; (c) o apelado confessou que praticou o esbulho e foi devidamente notificado acerca da invasão; (d) não há que se falar em direito a indenização por benfeitorias no local, posto que o apelado não ignorou o vício da sua ocupação; (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente.

Contrarrazões às fls. 229/
237
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência desta
Corte,

“
É direito da concessionária de serviço público zelar pela conservação, manutenção e inspeção das linhas de transmissão de energia elétrica em terrenos constituídos por servidão administrativa pelo Poder Público, de acordo com o Decreto nº 35.851/54, em seu art. 2º, § 2º
”,
ao passo que o art. 3º do mesmo diploma impõe
“a limitação de gozo da propriedade, devendo o proprietário ou possuidor se abster de atos no terreno que possam embaraçar ou causar danos as linhas de transmissão, incluindo nesses casos erguer construções”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140153387, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)
.

D
epreende-se do Decreto n. 317-A, de 03 de agosto de 1962 (fls. 132/137), que o Governador do Estado do Espírito Santo declarou de utilidade pública para passagem de linha de transmissão de energia elétrica uma área de 14.400 m2 (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados) de propriedade atribuída a Henrique Kepp, pai do apelado
Fernando Henrique Kepp
(fl. 135).

O
fato é reconhecido pelo apelado na contestação, quando afirma que
“o imóvel onde passa a rede e está construída a residência é de propriedade do genitor do requerido, havendo na época permissão por parte de seu avô para a instalação daquela rede de eletricidade naquele local”
(fl. 46).

Não persiste, portanto, a alegação de ausência de justo título, mormente porque embora o
art. 4º do Decreto n.
35.851/54 estabele
ça
que a constituição da servidão se realizará mediante escritura pública, o STF sumulou o entendimento de que
“
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”
(
Súmula 415 do STF
)
.

Sucede que, mesmo tendo direito à tutela possessória, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a necessidade de desfazimento do imóvel do apelado.

Embora
o

l
audo unilateral de
fl
. 100/101
afirme que a casa
foi construída
a aproximadamente dez metros do eixo transversal da linha, configurando desrespeito às distâncias mínimas de quinze metros da faixa de domínio, a prova pericial não foi realizada, eis que mesmo após sugestão do Magistrado de origem para averiguação da metragem, a EDP informou que não tinha interesse em produzi-la (fl. 62, 94
e 114
).

E
sta Câmara
já concluiu em caso semelhante que

“
não será qualquer construção no terreno que possibilitará sua paralisação, com consequente reintegração de posse, mas sim apenas aquelas extremamente necessárias à proteção do proprietário e outros usuários que se coloquem em situação de risco
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140153387, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021), fato esse que a concessionária não logrou êxito em comprovar.

A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à reintegração da posse
quando

a perícia técnica judicial
(não realizada no caso concreto)
confirma o risco decorrente da proximidade da construção com a rede de energia elétrica, como se depreende dos seguintes arestos:

“
Diante do risco à segurança dos moradores nas referidas áreas e o obstáculo à correta manutenção das linhas de transmissão,
observado pela perícia técnica
, faz-se necessário determinar a desocupação dos imóveis, assim como fez o douto juízo de piso.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021020333791, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)
(g. n.)

“
V
erifico que existem provas seguras no sentido de que a construção na área da servidão administrativa impõe não apenas risco à segurança dos moradores da edificação, mas também obstáculo à correta manutenção das linhas de transmissão,
conforme se verifica da perícia judicial de fls. 120/133
.
”
(TJES, Classe: Apelação, 028080013262, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

(g. n.)

Assim, considerando que o ônus da prova incumbe à autora (apelante) quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Chamo a atenção para o fato de que a vistoria que constatou a existência da casa de alvenaria
foi realizada em 2008
e,
mesmo após o deferimento da liminar, a EDP não diligenciou a reintegração de poss
e ao não indicar
representante para acompanhar
a diligência com o
Oficial de Justiça
(
fl. 50v
),
tendo a decisão sido
revogada na sentença
.

A
inda que o apelado
admita

ser possível

que
a varanda
construída posteriormente

esteja
dentro do limite de segurança,
inexiste certeza quanto ao fato ante a ausência de prova pericial,
de forma que
o desfazimento dessa parte do imóvel
sem prova concreta das alegações
acarretaria prejuízo
irreversível
à parte.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve zelar pela conservação, manutenção e inspeção das linhas de transmissão de energia elétrica nos terrenos constituídos por servidão administrativa, havendo limitação de gozo para o proprietário ou possuidor, que devem se abster de atos que embaracem ou causem danos às linhas e gerem risco para si ou terceiros (arts. 2º e 3º do Decreto n. 35.851/54).

2. A Súmula 415 do STF preceitua que “
“
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”
,
não havendo que se falar em ausência de justo título por parte da EDP.

3. Mesmo tendo direito à tutela possessória, a EDP não se desincumbiu do ônus de provar a necessidade de desfazimento do imóvel do apelado (art. 373, I do CPC), posto que informou não ter interesse em produzir prova pericial, limitando-se a anexar laudo unilateral.

4. E
m caso semelhante,
a Primeira Câmara Cível concluiu
que

“
não será qualquer construção no terreno que possibilitará sua paralisação, com consequente reintegração de posse, mas sim apenas aquelas extremamente necessárias à proteção do proprietário e outros usuários que se coloquem em situação de risco
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140153387, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021), fato esse que a concessionária não logrou êxito em comprovar.

5. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.